Tribunal: CARF
Processo: 10670.900628/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900628/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.025 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2023
Recorrente
GUEDES & PAIXÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PERD/COMP. VÍCIO MATERIAL NA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório eletrônico que não homologou PERD/COMP
quando constatada existência de vício material insanável na sua emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Despacho Decisório eletrônico por vício material insanável. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 056392585 emitido eletronicamente em
03/07/2013,
fl.
2,
referente
à
declaração
de
compensação-Dcomp
no
29490.07846.170212.1.3.04-6712 transmitida com o objetivo de compensar o (s)
débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de imposto de renda pessoa
jurídica (IRPJ), código 2089, período de apuração 30/09/2006, no valor original na
data de transmissão de R$ 22.393,94, decorrente de recolhimento com Darf efetuado
em 31/10/2006 (R$ 47.091,02).
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF
descrito na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados na Dcomp. Assim, diante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900628/2013-09
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

da inexistência do crédito, foi exigido do interessado débito de R$ 9.716,17 acrescido
de encargos moratórios.

3. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 16/07/2013, conforme documento de fl. 8, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14 a 21, em
14/08/2013, alegando, em síntese, que:
4.1. Declarou na DCTF original débito de IRPJ- Lucro Presumido no valor de
R$ 47.091,02 referente ao PA 09/2006;
4.2. Em 24/12/2008, verificando que o débito declarado era superior ao devido,
retificou a DCTF reduzindo-o para R$ 7.963,65. Por lapso, esqueceu-se de fazer
constar o pagamento do Darf de R$ 47.091,02;
4.3. Com a retificação da DCTF restou disponibilizado crédito de R$ 39.127,37,
objeto do Pedido de Restituição (PER) no 05424.67892.240511.1.2.04-5095;
4.4. O art. 34, § 5o da IN RFB 900, de 2008, vigente à época, autorizava que o
crédito objeto de PER fosse também utilizado em compensação. Assim, utilizou parte
do crédito objeto do PER no 05424.67892.240511.1.2.04-5095 na compensação de
CSLL e do IRPJ, PA 10/2011, por meio da Dcomp no 07732.16652.240112.1.3.04-
2143;
4.5. A outra parte do crédito foi utilizado para quitar débitos nas Dcomp nos
29490.07846.170212.1.3.04-6712,
26341.74399.220312.1.3.04-4248
e
41516.64815.250412.1.3.04-8058, discutidas nos processos nos 10670.900628/2013-
09, 10670.900629/2013-45 e 10670.900630/2013-70, respectivamente;
4.6. O Despacho Decisório é inválido por contrariar os arts. 34, § 5o e 35 da IN
RFB 900/2008, além de conter motivação falsa segundo o qual o valor de R$
39.127,37 foi utilizado para quitar débitos pelo PER no 05424.67892.240511.1.2.04-
5095, sendo que, em verdade, neste PER não há nenhuma compensação declarada,
logo não veicula a quitação de débito algum;
4.7. Por fim, requer a homologação da compensação declarada na Dcomp no
07732.16652.240112.1.3.04-2143 e , após considerados os débitos objeto das Dcomp
nos
29490.07846.170212.1.3.04-6712,
26341.74399.220312.1.3.04-4248
e
41516.64815.250412.1.3.04-8058, deve o valor remanescente ser-lhe restituído por
meio do PER no 05424.67892.240511.1.2.04-5095.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-75.009 (e-fls. 104), que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

CRÉDITO JÁ RESTITUÍDO.
Não se homologa a compensação quando o crédito já foi restituído ao
contribuinte mediante depósito bancário em sua conta corrente.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 109, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente e em sequência.
Com relação à existência do crédito, diz que “declarou em sua DCTF um débito
de R$ 47.091,02 a título de IRPJ - lucro presumido do período de apuração set./2006” e que “Em
24/12/2008, percebendo que o débito estava declarado em valor superior ao devido, retificou a
DCTF para nela constar o valor de R$ 7.963,65.”
Aduz que “Com a retificação, restou disponibilizado um crédito de R$ 39.127,37
referente ao pagamento a maior de IRPJ - lucro presumido referente a set./2006”, que “Esse
crédito foi informado no Pedido de Restituição (PER) n° 05424.67892.240511.1.2.04-5095” e
que “Em 24/01/2012 a Recorrente utilizou parte deste crédito para compensar débitos de CSLL e
IRPJ de out./2011.”
Registra que “As compensações não foram homologadas em despacho decisório”
e que “Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ negou-lhe provimento, sob o
fundamento de que o direito ao crédito é legítimo, contudo ele já fora restituído à Recorrente
mediante ordem bancária emitida em 20/08/2013.”
Afirma que “ao tempo do protocolo da manifestação de inconformidade, a
Recorrente não havia identificado o depósito do dinheiro em sua conta corrente, seja porque o
depósito não foi identificado como relativo ao PER acima mencionado, seja porque o despacho
decisório não foi claro neste sentido.”
Declara que “Esclarecida esta questão, a Recorrente não mais se insurge contra a
cobrança do principal corrigido, contudo, não pode concordar com a cobrança da multa de mora,
pelos fundamentos seguintes.”
Sustenta que “O art. 34, §5° da IN/RFB n° 900/2008, vigente à época, autorizava
que o crédito objeto de Pedido de Restituição fosse utilizado também em compensação”, que
“Nos termos deste artigo, o crédito objeto de pedido de restituição poderia ser compensado desde
que, na data da apresentação da DCOMP, (i) o pedido de restituição não tivesse sido indeferido
e, (ii) em caso de deferimento, a ordem bancária para a devolução do indébito não tivesse sido
emitida” e que “No presente caso, ambos os requisitos foram cumpridos.”
Salienta que é “Incontroversa, portanto, a legitimidade e a adequação da
compensação realizada pela Recorrente, pois ao tempo da sua realização, 17/02/2012, ainda não
havia sido emitida ordem bancária de pagamento do crédito, o que só veio a ocorrer em
20/08/2013” e que é “Incontroverso também o fato de que, ao tempo da emissão da ordem
bancária de restituição, a RFB já tinha conhecimento das compensações realizadas.”
Aduz que “se a RFB tinha ciência de que o crédito utilizado nas compensações
decorria do PER, deveria ter procedido às homologações e não ter emitido ordem bancária de
pagamento do crédito para, posteriormente, indeferir as compensações.”
Com relação à cobrança da multa de mora, Alega que “O procedimento realizado
pela RFB, além de ser completamente desarrazoado, pelo fato de que enseja a instauração de
processo administrativo injustificadamente, acaba por causar a indevida cobrança da multa de
mora pelo suposto atraso no pagamento dos débitos.”
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

Acrescenta que “considerando que o crédito já foi restituído, ainda que
indevidamente, não se pode mais questionar a cobrança do principal corrigido e dos juros”, que “
Contudo, não se pode aceitar a cobrança indevida, e sem qualquer respaldo legal, de multa”, que
“Justamente por se tratar de penalidade, a multa de mora somente é fixada nas situações de
compensação indevida que, conforme demonstrado, não ocorreu no caso em apreço” e que “não
era possível à Recorrente pressupor que o valor utilizado na compensação lhe seria futuramente
restituído, antes da análise da compensação realizada, de modo que ela não pode ser penalizada
por fato de alheio à sua vontade.”
Com respeito à eventual cobrança de multa isolada, argui que “também não há
que se falar na aplicação de eventual multa isolada, haja vista que a compensação somente não
foi homologada porque a Receita Federal do Brasil ignorou a DCOMP devidamente emitida e
depositou integralmente o crédito possuído pela Recorrente.”
Contesta também a cobrança de juros de mora, afirmando que “os juros somente
são cobrados em razão de débito vencido e não pago”, que “Não houve, no caso dos autos,
débitos vencidos e não pagos, já que eles foram devidamente quitados a tempo e modo próprios
(CTN; art. 156, II), mediante compensação declarada à RFB” e que “Os débitos somente estão
em aberto em razão de a RFB ter deixado de homologar as compensações que já conhecia para
efetuar o depósito do crédito nelas pleiteado.”
Relata que “a própria RFB reconhece a extinção dos débitos ora 7 exigidos, pagos
por meio da compensação declarada pelo contribuinte em 17/02/2012 (DCOMP
29490.07846.170212.1.3.04-6712), tanto assim, que ao invés de homologá-la (procedimento
adequado), realizou em 20/08/2013 o depósito relativo ao valor do crédito declarado no Pedido
de Restituição (PER) n° 05424.67892.240511.1.2.04-5095 transmitido em 24/05/2011, acrescido
de atualização monetária correspondente ao período compreendido entre o vencimento dos
débitos e o depósito do crédito em favor da Recorrente.”
Ao final, requer seja julgado procedente o presente recurso voluntário, excluindo a
cobrança da multa de mora e dos juros, que lhe foram impostos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, a DRJ negou provimento ao recurso, sob o fundamento
de que o direito ao crédito, embora legítimo, já havia sido restituído à Recorrente mediante
ordem bancária emitida em 20/08/2013, decisão que recebeu a aquiescência do Recorrente, eis
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

que sua insurgência circunscreveu-se apenas à cobrança dos juros, da multa de mora e de
eventual multa pela não homologação da compensação.
Tendo isso em mente, passa-se à análise dos questionamentos do Recorrente.
Para esta finalidade, inicialmente, reproduz-se excerto do Despacho Decisório
eletrônico que não homologou a compensação pleiteada:

Da leitura atenta do Despacho Decisório supra, tem-se que a motivação para a não
homologação do PER/DCOMP foi a ausência de disponibilidade de crédito vindicado por já ter
sido alocado na integralidade a dois débitos: o constante no PER/DCOMP no
05424.67892.240511.1.2.04-5095, no valor de R$ 39.127,37, e o do período de apuração de
30/09/2006, código 2089, no valor de R$ 7.963,65.
Analisando-se a composição dos débitos nos quais supostamente estavam
alocados o crédito vindicado, verificou-se que o valor de R$ 7.963,65 foi declarado na DCTF
retificadora do mês de setembro/2006 (e-fls. 66), e que inexiste o débito a compensar
informado no valor de R$ 39.127,37 no PER/DCOMP 05424.67892.240511.1.2.04-5095 a
que alude o Despacho Decisório eletrônico, tratando-se, na verdade, de crédito postulado em
pedido de restituição apresentado em 24/05/2011 (e-fls. 84).
Logo, entende-se que o Despacho Decisório eletrônico encontra-se eivado de
vicio material insanável, porquanto relacionou o pretenso crédito pleiteado pelo Recorrente
no PER/DCOMP em questão a um débito inexistente no PER/DCOMP
05424.67892.240511.1.2.04-5095, ao afirmar que “foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

Outro fato digno de registro é que o dia 20/08/2013 - data de emissão de ordem
bancária que constituiu o fundamento determinante para denegação do pleito pelo acórdão
recorrido –– foi posterior à data de emissão do Despacho Decisório eletrônico, ocorrida em
03/07/2013, o que, em princípio, desnatura aquela decisão por violação do princípio Tempus
regit actum, em razão de valer-se de fato processual posterior ao ato jurídico perfeito
questionado, no caso o PER/DCOMP examinado.
Esta questão, ao fim e ao cabo, poderia levantar dúvidas sobre a higidez jurídica
do acórdão recorrido, entretanto, não será ela aqui examinada em pormenores por entendermos
que já há elementos suficientes para decretação da nulidade de ato administrativo antecedente,
no caso, o Despacho Decisório eletrônico, em razão da deficiência de motivação.
A correta motivação dos atos administrativos, sobretudo quando neguem ou
deixem de analisar pleitos dos administrados, constitui-se em direito reconhecido pela doutrina e
princípio basilar consagrado na Constituição Federal e na Lei no 9.784/99.
Nessa esteira, tendo em mente que a nulidade de ato administrativo eivado de
vicio material configura matéria de ordem pública, e uma vez constatada a deficiência de
motivação do PER/DCOMP em questão, é de rigor a declaração de sua nulidade.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro da nossa concepção sobre a o tema (grifos
nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa,
indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos
(pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos
administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável,
bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a
conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade
administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse
individual do administrado a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade,
finalidade e moralidade administrativa.
A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do
contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da
prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses
motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a
denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho
de Estado da França e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é a
obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique
demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao
Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da
motivação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o).
No processo e nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação dos
pressupostos de fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo
único do art. 2o e art. 50). A motivação 'deve ser explícita, clara e congruente'(§ 1o do
art. 50). Assim, se não permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá
·aos seus fins, podendo acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou
afetem direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
decidam processos administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou
declarem a inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos administrativos;
decorram de reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a
questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem
anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo' (art. 50, I a
VIII).
Quando se tratar de 'decisões de órgãos colegiados ou de decisões orais' a
motivação 'constará da respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).
A propósito, colaciono os seguintes julgados exarados por esta 2a TE que guardam
relação com a matéria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO DE
NÃO HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE.
O despacho decisório apresenta cálculos de apuração do IRPJ que são
contraditórios entre si, não permitindo conhecer os motivos que levaram a
apurar o saldo negativo reconhecido, causando evidente cerceamento à defesa
do contribuinte. Nulidade que se declara de ofício.
Recurso: Voluntário
Acórdão: 1002-002.345
Sessão de: 11 de agosto de 2022
Relator: Rafael Zedral
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2006
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PERD/COMP. ERRO DE FATO NA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
É nulo, por vício material, o Despacho Decisório Eletrônico que homologou
parcialmente o PERD/COMP, quando reconhecido erro de fato na sua emissão
pela própria autoridade administrativa.
Recurso: Voluntário
Acórdão: 1002-000.461
Sessão de: 06 de novembro de 2018
Relator: Aílton Neves da Silva
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.025 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900628/2013-09

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
CARACTERIZADO. NULIDADE.
É nulo o Despacho decisório proferido sem indicação plena dos motivos de
fato e de direito que constituíram seu fundamento, por violação do
princípio da motivação insculpido na Constituição federal e no artigo 2o
da lei no 9.784/99.
(...)
Recurso: Voluntário
Acórdão: 1002000.569
Sessão de: 16 de janeiro de 2019
Relator: Aílton Neves da Silva
Em razão da declaração de nulidade do PER/DCOMP em questão defendida neste
Voto, restam prejudicadas a análise das demais matérias constantes do recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto no sentido de declarar a nulidade do PER/DCOMP no
29490.07846.170212.1.3.04-6712.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Original